Tribunal: TJBA
Processo: 8036134-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036134-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEIDIVAN DE SOUZA ARAUJO E CIA LTDA e outros (2) Advogado(s): KACYLDA LAYANA CASTRO RODRIGUES AGRAVADO: FELLICIA LEILIANNE DE NOVAES ASSIS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036134-35.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes LEIDIVAN DE SOUZA ARAUJO E CIA LTDA e outros (2) e Agravados FELLICIA LEILIANNE DE NOVAES ASSIS e outros (3). Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR